Tribunal: TJSP
Processo: 0021830-42.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa - Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0021830-42.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
LEILIANE SOARES SIQUEIRA e PEDRO HENRIQUE DELICOLI DA SILVA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
2
Embargos de Declaração no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000
Embargantes: Leiliane Soares Siqueira e Pedro Henrique Delicoli da Silva
Embargado: Ministério Público
Comarca de Limeira
Voto no 6693
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão e contradição no v. Acórdão que negou
provimento
ao
recurso
interposto
pela
Defesa
-
Descabimento
Impossibilidade de reexame da matéria
Decisão bem fundamentada
Prequestionamento
acerca de infringência de matéria legal e constitucional
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leiliane Soares Siqueira e Pedro Henrique Delicoli da Silva ao Acórdão
de fls. 588/598, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo
para manter a condenação de Pedro e o regime fechado para início de
cumprimento da pena e não substituir a pena corpórea por restritiva de
direitos, não reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Pretendem
os
embargantes
(fls.
01/08),
resumidamente,
prequestionar
suposta
contrariedade
de
matéria
constitucional e legal, além de aclarar obscuridade e suprimir omissões e
contradições constantes no v. Acórdão.
Processado o recurso, subiram os autos para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
3
Respeitados
os
argumentos
expostos
pelo
embargante, as razões apontadas como fundamento dos embargos
declaratórios não merecem acolhimento, visto que refletem o
inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, não se
vislumbrando qualquer omissão ou contradição no v. Acórdão embargado.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em verdade, os embargantes, a pretexto de ser
omisso e contraditório o v. Acórdão, pretendem exclusivamente o reexame
da matéria trazida a debate, extrapolando os limites do recurso.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Da simples leitura do v. Acórdão é possível
identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a não reconhecer a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06 e manter o regime fechado para início de cumprimento da
pena, não substituída a pena corpórea pela restritiva de direitos em razão
das reprimendas impostas.
O
redutor
previsto
no
aludido
§ 4o
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
4
fundamentadamente afastado, com base nas circunstâncias do caso
concreto. Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa
Defensoria Pública, a quantidade e a natureza das substâncias
entorpecentes constituem motivo idôneo para tanto, assim tem firmado
entendimento o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO §
4.o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ELEVADA
QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. I - Para
a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, é
necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) que o agente seja
primário; b) seja portador de bons antecedentes; c) não se dedicar a
atividades delituosas; e d) não integrar organização criminosa. II - Na
hipótese, levando-se em consideração a elevada quantidade de drogas
apreendidas com o ora agravante, verifica-se que deve ser mantida a
decisão monocrática reprochada, tendo em vista que, de fato, não faz jus o
agravante ao benefício legal, porque evidenciada a sua dedicação à
atividade criminosa. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg no REsp 1842049 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2019/0300159-3; Quinta Turma
Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo; j. 20.02.2020).
Apesar de a pena final ser inferior a
08 (oito) anos, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
mostrou-se adequado ao caso, em consonância com o disposto no artigo
33, §3o, do Código Penal.
O recrudescimento na reprovação da conduta é
medida esperada não só em consideração à gravidade abstrata do crime
praticado, mas também em relação às peculiaridades do delito e a
quantidade e nocividade de drogas encontradas em poder dos ora
embargantes (cocaína e crack), que denotam a dedicação à mercancia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
5
ilícita.
Nessa esteira:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA AFASTAR O
TRÁFICO PRIVILEGIADO. 442 GRAMAS DE MACONHA. DENÚNCIAS
ANÔNIMAS. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO
CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo
legal, as instâncias a quo reconheceram que o acusado se dedicava a
atividades criminosas em virtude da quantidade de droga apreendida -
442g de maconha - e da existência de denúncias anônimas fazendo com
que fosse conhecido dos meios policiais, razão porque negaram a
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei 11.343/2006. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de
que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não
aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006,
quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa. 3. É idônea e
suficiente para justificar o regime mais gravoso a fundamentação baseada
no caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida, quase
meio quilo e as denúncias de que o réu praticava o tráfico e atuava com
um "disk" para atender as ligações dos usuários e entregar o entorpecente,
nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c 59, ambos do Código Penal.
4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 499232/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Neffi Cordeiro, jg. 06/06/2019, DJe 13/06/2019).
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. REGIME
INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
(...)
2.
Não
há
constrangimento ilegal na imposição do regime inicial fechado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
6
evidenciada, pelas instâncias ordinárias, a gravidade concreta do crime,
em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - 100 microtubos
de cocaína (85,5g). 3. O tráfico de cocaína possui maior reprovabilidade e
maior potencialidade lesiva à saúde pública do que o tráfico de outro tipo
de droga menos nociva, como a maconha ou o cloreto de etila, exigindo
maior rigor na resposta penal. (...)” (STJ, HC 302724/SP, 6a Turma, Min.
Rogério Schietti Cruz, jg. 23/10/2014, DJe 10/11/2014).
Assim, não há que se falar em fundamentação
inidônea para fixação do regime de cumprimento mais severo do que a
pena aplicada.
No mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos
de lei em que se baseia o Acórdão, mediante sua Corte Especial, no
sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem. Cuida-
se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Considera-se, assim, prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme
exposto alhures.
Destarte, rejeitam-se os presentes embargos,
tendo em vista que o não reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a manutenção do regime
fechado para início de cumprimento da pena restaram suficientemente
esclarecidas e fundamentadas, mostrando-se em harmonia com as
disposições legais e o caso concreto, inclusive em consonância a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0021830-42.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 6693
7
entendimento jurisprudencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator